Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO). OMISSÃO AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMA JÁ ENFRENTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de decisão que teria incorrido em omissão com o objetivo de provocar a revisão do julgamento já proferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no julgado em relação a ponto relevante que deveria ter sido abordado; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para reexame de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições ou obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. Não há omissão, quando o julgador aborda todos os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante.
3. A via dos embargos declaratórios não se presta à reapreciação de provas ou à rediscussão da matéria já analisada – adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para majoração de cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados.
Tese:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo destinados exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, sendo incabível sua utilização para fins meramente infringentes ou recursais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 619.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023; TJDFT, Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023.